Tribunal: TJDFT
Processo: 0704089-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0704089-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: HARUR RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Distrito Federal, em petição apresentada nos autos denominada “contrarrazões ao agravo de instrumento”, requer o desprovimento do recurso interposto Harur Rodrigues da Silva (ID 50987530). Ocorre que o agravo de instrumento objeto destes autos já foi julgado por esta d. 2a Turma Cível em sessão virtual iniciada em 27/4/2023, a qual foi dado provimento ao recurso para “determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parcela que não foi objeto de impugnação” (ID 46539086). Opostos embargos de declaração pelo ente distrital (ID 47377428), foram rejeitos por este e. órgão colegiado, em 27/7/2023 (ID 49692093). Assim, ante o julgamento do recurso, nada a prover quanto à nova petição de “contrarrazões ao agravo de instrumento”. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, certifique a secretaria o trânsito em julgado. Após, arquive-se. Brasília, 20 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora